Tribunal: CARF
Processo: 11516.721443/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida.
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972 não fixa um prazo máximo para a realização das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento fiscal dentro de sessenta
dias. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de sessenta dias sem termo de prosseguimento dos trabalhos. Logo, a espontaneidade não foi readquirida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa por obscuridades ou omissões do Relatório Fiscal. O Relatório e seus anexos trazem informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGALIDADE.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou mais pessoas físicas podem exercer o controle, direção ou administração.
No presente caso, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de fundamentos dispostos no artigo 124 do Código Tributário Nacional e no artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212, de 1991, ensejando, pois, a responsabilização solidária das empresas integrantes pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de horas extras integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias e as de Terceiros.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando se mostra desnecessário e protelatório. Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do julgador, tal pretensão não pode ser acatada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721443/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.683 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
INOVAR EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
ESPONTANEIDADE.
PERDA.
INTERRUPÇÃO. 60 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972 não fixa um prazo máximo para a
realização das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a
espontaneidade do contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a
continuidade do procedimento fiscal dentro de sessenta
dias. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de sessenta dias sem
termo de prosseguimento dos trabalhos. Logo, a espontaneidade não foi
readquirida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa por
obscuridades ou omissões do Relatório Fiscal. O Relatório e seus anexos
trazem informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração,
as contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da
fundamentação legal do lançamento.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. LEGALIDADE.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar
pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical
(controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou
mais pessoas físicas podem exercer o controle, direção ou administração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721443/2014-58
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

No presente caso, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de
fundamentos dispostos no artigo 124 do Código Tributário Nacional e no artigo
30, inciso IX da Lei no 8.212, de 1991, ensejando, pois, a responsabilização
solidária das empresas integrantes pelas obrigações decorrentes da lei
previdenciária.
HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de horas extras integram a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias e as de Terceiros.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando se mostra desnecessário e protelatório.
Estando presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do
julgador, tal pretensão não pode ser acatada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Tendo em vista que a autoridade julgadora de 1a instância acabou relatando os
fatos e circunstâncias que revestem o caso com bastante clareza e precisão, peço vênia para
transcrever, aqui, parte do relatório tal qual exposto na decisão recorrida:
“Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD
51.043.717-6 e 51.043.718-4, lavrados em 03/06/2014.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo
sob julgamento:
DEBCAD No
COMPETÊNCIAS
MATÉRIA
CÓDIGO
LEVANTAMENTO
VALOR
TOTAL
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

51.043.717-6

13/2011
Contribuições
previdenciárias,
parte patronal, inclusive
SAT/RAT, incidentes
sobre as remunerações
de segurados
empregados não
declaradas em GFIP.

RE-
REMUNERAÇÃO
EMPREGADOS

R$31.611,76

51.043.718-4

13/2011
Contribuições
previdenciárias dos
segurados empregados
não declaradas em GFIP.

DE- VALOR
DESCONTADO
EMPREGADOS

R$10.121,50
Consta ainda do relato da Fiscalização o que segue:
1) Em cumprimento aos Mandados de Procedimento Fiscal - MPF n° 0920100.2013-
01301-6 e MPF n°0920100.2013-01300-8, dos contribuintes TOP 10 e MIX
MARKETING
PROMOCIONAL,
respectivamente,
foram
instaurados
os
procedimentos de fiscalização, tendo por objetivo verificar a regularidade do
cumprimento das obrigações previdenciárias, relativas à contribuição incidente sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, no
período de 01/2011 a 12/2011, incluindo a competência relativa ao décimo-terceiro
salário. Entre outros indícios apontados, foi citada a possibilidade de formação de grupo
econômico com outras empresas;
2) No dia 18/09/2013 tentou-se, sem sucesso, localizar a empresa MIX MARKETING
PROMOCIONAL no Município de Paulo Lopes (SC). Após exaustiva busca, na
agência dos Correios daquele pequeno Município, nos foi informado que aquela
empresa não existia em Paulo Lopes (SC);
3) Após várias análises dos dados disponíveis nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB, foi solicitada ainda a abertura dos MPF n° 0920100.2013-
01540-0 (Joy...Joy...Gastronomia), MPF n° 0920100.2013-01541-8 (Sul Brasil), MPF
n° 0920100.2013-01544-2 (Inovar Eventos) e MPF n° 0920100.2013-01545-0 (Work
Store);
4) O procedimento fiscal nas 06 empresas teve início em 29/11/2013, conforme Termos
de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, assinados pela Gerente do Departamento de
Pessoal das empresas, a Sra. Gilcinéia Clasen;
5) Os elementos principais examinados durante a ação fiscal foram: Contrato Social e
alterações, GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
informações dos sistemas corporativos CNISA - Cadastro Nacional de Informações
Sociais, GFIPWeb, arquivos MANAD - Arquivos digitais da folha de pagamento
entregues pela empresa, arquivos SINCO - Arquivos digitais da contabilidade entregues
pela empresa e outros documentos. Os recibos de entrega de arquivos digitais com os
códigos de autenticação de cada arquivo e também com o código de identificação geral
dos arquivos, gerados pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais -
SVA, encontram-se em anexo (Doc 01);
6) Após a análise dos contratos sociais e alterações das empresas, logo ficou
caracterizado que, de fato, neste caso, há a formação de um grupo econômico,
denominado GRUPO SUL BRASIL, do qual participam as seguintes empresas: Inovar
Eventos Ltda-ME, CNPJ 05.757.074/0001-90; Work Store Promoções e Eventos Ltda.
EPP, CNPJ 04.311.337/0001-70; Top 10- Promoções de Vendas Ltda- ME, CNPJ
10.583.520/0001-28; Mix Marketing Promocional Ltda- ME, CNPJ 05.757.079/0001-
13; Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda, CNPJ 13.766.937/0001-14 e Joy...Joy...
Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda- ME, CNPJ 00.814.084/0001-05;
7) Foi observado que a empresa Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda - ME, CNPJ
13.766.937/0001-14, até o momento, está sem movimentação, inclusive houve
manifestação por escrito afirmando que ela se encontra inativa (Doc 02);
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

8) No anexo “Relação dos Sócios das empresas” (Doc 03), pode-se observar que quem
administra todas as empresas é o Sr. Edir Rosélio Francisco, com exceção da empresa
Joy...Joy..., que é administrada pela sua esposa, a Sra. Joyce Teixeira da Silva
Francisco. Na última coluna no citado anexo, pode-se observar o vínculo dos demais
sócios com o Sr. Edir Rosélio Francisco. Suas filhas, quando ainda menores, eram por
ele representadas. Em alguns casos, não se conseguiu verificar qual o vínculo daquela
pessoa com o Sr. Edir Rosélio Francisco, mas como pode ser observado, estas pessoas
sempre participavam com apenas 1% do capital da empresa. Apenas observando a
composição dos quadros societários das empresas, pode-se ver claramente que se trata
de um grupo econômico familiar;
9) Na contabilidade observa-se nitidamente que o grupo SUL BRASIL tem um caixa
único. Para registrar a movimentação financeira que transita entre as empresas do grupo,
é utilizada a conta "Conta Corrente Grupo Sul Brasil". Na empresa INOVAR esta conta
encontra-se no Passivo Circulante, nas demais empresas aparece no Ativo Realizável a
Longo Prazo. Numa amostragem dos anos de 2010 e 2011, pode ser observado
claramente que, numa mesma data, esta conta é debitada em uma empresa do grupo e
creditada em outra empresa do grupo. Às vezes também é utilizada para movimentar
dinheiro de um banco para outro, dentro da mesma empresa, mas na maioria dos casos,
a movimentação ocorre entre empresas diferentes. Para ilustrar esta situação, foram
anexadas cópias de alguns documentos contábeis que comprovam as transferências
(Doc 08). Para melhor compreensão, um exemplo de cada situação pode ser visto
adiante, sendo que nos anexos Doc. 9 e Doc. 10 estão vários outros exemplos extraídos
das contabilidades das empresas.
a) Transferência de valores entre diferentes empresas do grupo:
EMPRESA
DATA
CONTA
D/C
VALOR
CONTRAPARTIDA
Joy...Joy...
6/11/2011
CONTA CORRENTE
GRUPO SUL BRASIL
C
105.602,46
BANCO
SANTANDER
MIX
16/11/2011
CONTA CORRENTE SUL
BRASIL
D
105.602,46
BANCO
SANTANDER
Observa-se que o valor de R$ 105.602,46 é debitado na empresa MIX e creditado na
empresa Joy...Joy.., na mesma data. Os demais exemplos estão no anexo "Conta
Corrente Grupo Sul Brasil - Empresas Diferentes" (Doc 09);
b) Transferência de valores dentro da mesma empresa, de um banco para outro:
EMPRESA
DATA
CONTA
D/C
VALOR
CONTRAPARTIDA
WORK
25/10/2011
CONTA CORRENTE
GRUPO SUL BRASIL
C
127.000,00
BANCO ITAÚ S/A
WORK
25/10/2011
CONTA CORRENTE
GRUPO SUL BRASIL
D
127.000,00
BANCO
SANTANDER
Observa-se que o valor de R$ 127.000,00 é debitado e creditado na empresa WORK, na
mesma data, alterando apenas a contrapartida. Os demais exemplos estão no anexo
"Conta Corrente Grupo Sul Brasil -Mesma Empresa" (Doc 10);
10) Além disso, outras situações foram verificadas e confirmam que, de fato, as 06
empresas citadas pertencem ao grupo econômico denominado "GRUPO SUL
BRASIL". Vejamos:
10.1) Todas a empresas, com exceção da Joy...Joy..., estão localizadas fisicamente no
endereço Rua Frei Hilário, 352, Campinas, São José (SC). Ver em anexo a foto do
imóvel (Doc 04);
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

10.2) Todas empresas do grupo são atendidas pelo mesmo departamento de pessoal,
inclusive quem assinou todos os TIPF das empresas foi a Sra. Gilcinéia Clasen, Gerente
do departamento de pessoal;
10.3) Todas empresas do grupo são atendidas pelo mesmo contador, o Sr. Vilson
Norberto Alves;
10.4) Num dos sites do grupo são mencionadas como integrantes do Grupo Sul Brasil as
empresas INOVAR, MIX e SUL BRASIL (Doc 05). Em outro site são descritos os
vários serviços realizados pelas empresas do grupo (Doc 06);
10.5) Observou-se que houve muita movimentação de segurados entre as empresas do
grupo. Isso pode ser verificado no anexo "Transferência de segurados entre empresas do
grupo Sul Brasil" (Doc 07) que traz os segurados em ordem alfabética, a data de
admissão e data de demissão em cada empresa e ainda a remuneração recebida no
período;
11) Portanto, em virtude da caracterização de formação de grupo econômico, foram
consideradas como solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias
apuradas, as 06 empresas que integram o grupo SUL BRASIL, conforme preconizado
no Art. 124, inciso II do CTN e Art. 30, inciso IX da Lei n° 8.212/91;
12) Foi observado que a empresa TOP 10 - Promoções de vendas, CNPJ
10.583.520/0001-28 é optante do SIMPLES NACIONAL. Porém, analisando o quadro
societário das empresas do Grupo Sul Brasil, observou-se que o Sr. Edir Rosélio
Francisco passou a ser sócio-administrador da TOP 10 em 20/01/2009, data em que já
era administrador de outras empresas do grupo. Neste caso, a TOP 10 não pode se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006,
pois seu sócio é administrador de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos e a receita
bruta global ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3° da Lei
Complementar 123/2006;
13) Em virtude do exposto, foi emitida representação solicitando sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL a partir de 02/2009, solicitação esta, acatada pela Receita
Federal do Brasil. Foi anexada ao presente a cópia do processo n°
11516.720902/201486 (Doc. 11) onde a empresa foi excluída do SIMPLES
NACIONAL, a partir de 1° de fevereiro de 2009, com emissão do respectivo Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 92, de 22 de abril de 2014, integrante do
processo citado, voltando assim ao regime de empresas em geral, desde o início da
presente ação fiscal, contribuindo com todas as rubricas devidas, conforme o
enquadramento pertinente ao seu ramo de atividade, gerando com isso as Contribuições
Previdenciárias e as de Terceiras Entidades;
14) Outro fato que chamou atenção na empresa TOP 10 é que ela, na sua contabilidade,
registrou despesas em valores bastante superiores às receitas, isso em todo período
fiscalizado. Observa-se no quadro adiante, que as despesas operacionais e até mesmo
somente as despesas com salários e ordenados, superam muito os valores da receita
bruta da empresa. Isto é um forte indício de que ela alocou no seu CNPJ mão-de-obra
que talvez fosse das outras empresas do grupo, com o evidente intuito de se beneficiar
de um regime de tributação mais favorável, no caso, o SIMPLES NACIONAL. Para
cobrir seu caixa, nos anos de 2012 e 2013 a empresa recorre a empréstimos de outras
empresas do grupo, apresentando em 2013 um saldo já bastante expressivo na conta 564
-Empréstimos de Empresas Ligadas. Foi anexada ao presente a planilha "Razão da conta
564 - Empréstimos de Empresas Ligadas" (Doc. 14). Nesta planilha fica demonstrado
que a TOP 10 toma emprestado recursos das outras empresas do grupo (Inovar,
Joy...Joy.., Mix e Work), o que é mais uma prova de que elas pertencem ao mesmo
grupo econômico;
Conta contábil
2010
2011
2012
2013
Despesas Operacionais
1.260.646,80
1.897.553,43
1.820.897,56
2.113.577,74
Salários e Ordenados
908.266,74
1.439.286,65
1.278.758,35
1.276.634,23
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Receita Bruta
342.109,18
184.057,31
213.107,72
284.173,85
Saldo final da conta "564 -
Empréstimos de Empresas
Ligadas"

3.884.502,32
5.805.065,48
15) Esta situação, descrita no tópico anterior, também é motivo de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, só não foi mencionada na representação administrativa de
03/04/2014, cujo objetivo foi solicitar a exclusão do SIMPLES NACIONAL da TOP 10
(ver Doc. 11), porque naquele momento só tinha a contabilidade do ano de 2011 e
também porque o motivo de exclusão apontado na representação já havia acontecido em
20/01/2009, ou seja, em data mais remota. Mas a Lei Complementar n° 123/06 é clara
ao afirmar que, caso as despesas ultrapassem em 20% o valor de ingressos de recursos
no mesmo período, ocorre a exclusão de ofício da empresa do SIMPLES NACIONAL
(art. 29, inciso IX );
16) A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa, com o objetivo de verificar a
regularidade das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e segurados contribuintes individuais a seu serviço. O período inicial da
auditoria era de 01/2011 a 12/2011, porém houve ampliação deste período no MPF para
01/2011 a 12/2013;
17) Observou-se que a INOVAR, na competência 13/2011, deixou de entregar GFIP e,
conseqüentemente, deixou de declarar as contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados. Como também não houve o recolhimento dessas
contribuições, estes valores foram lançados nos levantamentos "RE –Remuneração
Empregados" e "DE - Valor descontado empregados" e estão discriminados no relatório
"RL - Relatório de Lançamentos", contido no Auto de Infração que compõem o presente
Processo Administrativo Fiscal;
18) Os valores devidos referentes à contribuição destinada aos denominados Terceiros
(SENAC, INCRA, SESC, SEBRAE e Salário Educação), foram apurados em Auto de
Infração e Processo Administrativo Fiscal distinto, pois no caso destas contribuições a
outras Entidades e Fundos, não se aplica a responsabilidade solidária;
19) Relativamente aos fatos geradores lançados nos Autos de Infração, foi aplicada a
multa de ofício estabelecida pelo inciso I, do art. 44 da lei n° 9.430, de 27/12/1996 -
DOU de 30/12/1996 (75% - setenta e cinco por cento);
20) Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, constituída no processo n°
11516.721481/2014-19 para que as autoridades competentes tomem as providências que
julgarem cabíveis, uma vez que as contribuições constantes deste Processo
Administrativo Fiscal não foram informadas em GFIP, conduta esta que, em tese, pode
caracterizar: Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, tipificado no art. 337-
A do Código Penal, incluído pela Lei n° 9.983, de 14 de julho de 2000 (DOU de
17/07/2000) – no que tange às contribuições objeto dos Autos de Infração DEBCAD n°
51.043.717-6 e n° 51.043.718-4; e Crime contra a Ordem Tributária, de acordo com o
artigo 1° da Lei n° 8.137 de 1990 - no que se refere às contribuições objeto do Auto de
Infração DEBCAD n° 51.043.720- 6;
21) Por se tratar de crédito apurado com responsabilidade solidária das demais empresas
do Grupo SUL BRASIL, uma via dos Autos de Infração foi entregue para cada um dos
devedores solidários citados no início deste relatório.”
A empresa foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 331/343 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de
fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 360384, a 7a Turma da Delegacia da
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador - BA entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/03/2013
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60
DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O Decreto no 70.235, de 1972 (art 7o, parágrafo 2o), não fixa um prazo máximo para a
realização das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do
contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do
procedimento fiscal dentro de sessenta dias. No caso destes autos, não houve qualquer
interregno de sessenta dias sem termo de prosseguimento dos trabalhos. Logo, a
espontaneidade não foi readquirida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa por obscuridades ou
omissões do Relatório Fiscal. O Relatório e seus anexos trazem informações seguras e
detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total
acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LEGALIDADE.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a
forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x subordinação),
sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou mais pessoas físicas podem exercer o
controle, direção ou administração.
No presente caso, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo
econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de fundamentos dispostos
no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de
1991, implicando a responsabilização solidária das empresas integrantes pelas
obrigações decorrentes da lei previdenciária.
HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de horas extras integram a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias e as de Terceiros.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando se mostra desnecessário e protelatório. Estando
presentes nos autos os elementos para a formação da convicção do julgador, tal
pretensão não pode ser acatada.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório de advogados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

A empresa autuada foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
19/05/2015 (fls.398) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 400/414, protocolado
em 29/05/2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente continua por sustentar as mesmas
questões que haviam sido formuladas na impugnação. Em síntese, a empresa replica as seguintes
alegações:
(i)
Preliminares:
- Do desrespeito ao prazo do artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/72:
Que o procedimento administrativo tributário que gerou os Autos de
Infração a que se relaciona o Processo Administrativo Fiscal n.°
11516.721443/2014-58 teve início em 29 de novembro de 2013. Porém,
somente em 26 de junho de 2014 o contribuinte foi cientificado da emissão
dos Autos de Infração;
Que resta claro, portanto, que entre estes dois atos transcorreram muito
mais do que 60 (sessenta) dias, restando precluso o prazo previsto no § 2o,
art. 7o, do Decreto n.° 70.235/72; e
Que o presente Auto de Infração seja anulado por conta do desrespeito ao
prazo determinado no artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/72.
- Da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
Que não há como o contribuinte vir a se defender de uma suposta infração
sem que os elementos que a fundamentaram estivessem claramente
presentes. A ausência de registro das informações que fundamentaram a
infração caracteriza o vício formal do procedimento fiscalizatório, já que
impede o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa;
Que parte dos valores apresentados no DD -Discriminativo do Débito
foram colocados de forma arbitrária, sendo apresentados sem possibilidade
de discriminação de operações ou prestações;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Que um considerável montante dos valores apresentados não possui
justificativa, seja ele legal ou contábil, o que prejudica a defesa. Mesmo os
elementos finais, contidos no relatório fiscal, não apresentam de forma
clara de onde foram retirados os montantes dos débitos.
Que tampouco há comprovação efetiva da ocorrência dos fatos geradores
dos tributos que são pleiteados no lançamento realizado; e
Que o lançamento deve ser cancelado por vicio formal da notificação
fiscal, em razão do cerceamento de defesa do contribuinte.
- Do ônus da prova e o dever jurídico proveniente do lançamento fiscal:
Que a fundamentação legal da autuação impugnada prende-se muito mais
à “inversão do ônus da prova” admitida pelo Sr. Auditor Fiscal, do que a
elementos materiais que efetivamente comprovem a existência de alguma
infração;
Que o que faz o fisco, destarte, é presumir a existência de um grupo
econômico entre 6 (seis) empresas completamente distintas, para atribuir
infrações de umas às outras sem qualquer respaldo fático ou fundamento
legal;
Que tal entendimento, todavia, é equivocado e não pode bastar para a
fundamentação da autuação fiscal; e
Que, diante do exposto, o ato fiscal deve ser totalmente cancelado, eis que
os fatos que embasam a presente autuação não foram provados.
(ii)
Do mérito:
- Da aventada formação de grupo econômico:
Que, aparentemente, a origem da ideia de um grupo econômico se
fundamenta no artigo 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o
qual "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis, a empresa principal e cada uma das
subordinadas";
Que, do conceito legal acima transcrito, observa-se que há uma série de
requisitos para a configuração do grupo empresarial, a saber: a) existência
de vários participantes; b) personalidade jurídica própria de cada
participante; c) existência de relação de dominação entre as empresas; d)
natureza econômica das atividades;
No caso vertente, não se verifica o elemento principal definidor de um
grupo econômico: a existência de relação de dominação entre as empresas
que o agente notificante tenta enquadrar como componentes de um mesmo
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

grupo. Tampouco há qualquer comprovação nesse sentido nas linhas do
Relatório Fiscal que acompanham o processo em referência. Sem esse
importante elemento, não se pode afirmar que estaria composto um grupo
econômico no caso vertente; e
Que, não obstante, demonstrar-se-á, nos itens que seguem, que as
empresas
Top
10
-
Promoções
de
Vendas
Ltda.
ME,
Joy...Joy...Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda, Inovar Eventos
Ltda. ME, Work Store Promoções e Eventos Ltda. EPP, Mix Marketing
Promocional Ltda. ME e Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda. ME. são
todas distintas e não compõem um grupo econômico.
- Da distinção entre as empresas que supostamente comporiam o “Grupo
Sul Brasil”:
Que, conforme já expendido anteriormente, a autoridade lançadora
considerou todos os empregados vinculados à empresa TOP TEN -
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. ME como se fossem efetivamente
vinculados a um suposto grupo econômico de fato (Grupo Sul Brasil);
Que a única relação que aproxima as empresas discriminadas no relatório
fiscal, deriva do fato de algumas delas terem um sócio em comum (Sr.
Edir Rosélio Francisco), sendo que tal situação não representa qualquer
presunção legal que permita que se chegue à conclusão que se tratem de
um grupo econômico;
Que as sociedades apresentam registros no CNPJ distintos e,
consequentemente, instrumentos constitutivos também distintos;
Que as sociedades possuem objetos societários distintos;
Que cada uma das empresas aqui consideradas possui acervo patrimonial
próprio que não se confunde com o da outra. Essa situação, por si só, já
seria o bastante para afastar a presunção de constituição de grupo
econômico;
Que as empresas aqui tratadas estão estabelecidas em endereços diferentes,
conforme atesta o próprio relatório fiscal elaborado para o presente
processo. O fato de algumas das empresas estarem localizadas no mesmo
centro comercial, situado na Rua Frei Hilário, n.° 352, em São José, como
ponderado em relatório, em nada influi para a alteração da realidade fática:
as empresas operam em endereços diversos (mesmo porque cada uma
delas possui uma sala comercial própria);
Que tampouco se pode afirmar que a utilização dos serviços do mesmo
escritório de contabilidade e de RH por todas as empresas constitui
elemento decisivo na observância do grupo econômico;
Que as diferenciações expostas acima são bastantes a desconstituir
qualquer presunção de formação de grupo econômico e/ou de que as
empresas aqui tratadas são em verdade a mesma; e
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Que a presunção fiscal quanto à existência de Grupo Econômico é
totalmente inaplicável, ante a ausência/fragilidade das provas produzidas
para tal fim.
- Do afastamento da solidariedade entre as empresas:
Que ainda que as empresas Top 10 - Promoções de Vendas Ltda. ME,
Joy...Joy...Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda, Inovar Eventos
Ltda. ME, Work Store Promoções e Eventos Ltda. EPP, Mix Marketing
Promocional Ltda. ME e Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda. ME
fossem consideradas como pertencentes a um grupo econômico, não
haveria motivos para a manutenção dos autos de infração a que se
relaciona o presente processo fiscal, eis que, conforme já assentado pela
Primeira Seção do STJ em situação análoga, o fato de haver pessoas
jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só não enseja
a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124, do CTN. (STJ,
REsp n.° 859.616/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em
09.02.2011);
Que apenas incide a regra do artigo 124, II, do CTN c/c artigo 30, inciso
IX, da Lei n.° 8.212/1991 nos casos em que efetivamente configurada, no
plano fático, a existência de grupo econômico entre empresas que atuam
sob comando único, compartilham empregados e possuam patrimônio
correspondente, o que não restou demonstrado no caso vertente; e
Que para a configuração da solidariedade tributária entre empresas de um
conglomerado financeiro, "é imprescindível que ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador (...)" (REsp n.°
834.044/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, j. 11.11.2008). Tal não
se verifica no caso em apreço, conforme já expendido.
- Da exclusão dos valores referentes a verbas indenizatórias:
Que, como se sabe, “remuneração” é termo amplo, que compreende uma
série de parcelas, de natureza salarial ou não. Em princípio, no conceito de
remuneração não poderiam ser incluídas parcelas de natureza
indenizatória;
Que da forma como fora elaborada a planilha, não há como se inferir se o
agente fiscal efetivamente incluiu parcelas indenizatórias (como aviso
prévio indenizado, férias indenizadas, salário família, vale transporte,
abono de férias, entre outros) no conceito de “remuneração” ou não; e
Que seja cancelado o lançamento realizado ou, sucessivamente, sejam
apuradas quais verbas foram incluídas no conceito de “remuneração”, para
que então se excluam aquelas de natureza indenizatória.
- Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre as horas
extras:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Que autoridade fiscal considerou o pagamento de horas extras como fato
gerador de contribuição previdenciária. No entanto, o pagamento de horas
extras tem natureza compensatória, estando excluída da hipótese de
incidência da contribuição previdenciária;
Que o pagamento de horas extras, portanto, só se dará se e quando o
empregado trabalhar durante período que exceda à jornada normal de
trabalho. Constitui-se em pagamento vinculado ao trabalho extraordinário,
portanto, sujeito à condição outra que não a da prestação do trabalho em
si;
Que, em sendo assim, (i) não há habitualidade em seu pagamento e (ii) não
se incorpora definitivamente ao contrato de trabalho, sendo passível de
supressão quando deixar de existir o fato gerador específico;
Que diante das características das horas extras que (i) não têm caráter
salarial, mas sim compensatório, (ii) constituem-se em verba percebida de
forma eventual e (iii) são passíveis de redução, temos que elas estão
claramente fora do âmbito de incidência da contribuição previdenciária; e
Que haja a exclusão dos eventuais pagamentos das horas extras de todas as
bases de cálculo da contribuição previdenciária (seja a cargo do
empregador, seja a cargo do empregado) objeto da notificação.
- Dos erros na composição da base de cálculo dos tributos considerados
devidos:
Que mesmo sem compreender a metodologia, bem como a origem de
diversos valores utilizados na composição da base de cálculo do
lançamento, é facilmente perceptível o equívoco na composição final dos
valores atribuídos nos autos de infração a que se relaciona o presente
processo administrativo; e
Que os vícios são tão numerosos e diversos que se apresenta impossível a
reconstrução do montante da base de cálculo do lançamento, devendo ele
ser derrubado na sua integralidade.
- Do pedido de Perícia:
Que o pedido de perícia está amparado no art. 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72. Neste dispositivo legal há exigência que sejam apresentados os
motivos que justifiquem a necessidade da realização da perícia, bem como
os quesitos desejados e o nome, endereço e qualificação do perito;
Que, de acordo com todo o exposto durante este instrumento de defesa, há
claramente uma divergência quanto aos valores que se fizeram constar nos
demonstrativos de cálculo elaborados pelo agente notificante. Para que
sejam efetivamente demonstrados e apurados esses valores, há necessidade
de apuração contábil e fiscal, justificando as operações; e
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Que tal condição se mostra ainda mais necessária por não ter a autoridade
tributária apresentado a planilha de onde foram retirados os montantes que
acabaram por compor a base de cálculo do lançamento tributário.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia o cancelamento integral
do auto de infração em virtude das preliminares apontadas e, subsidiariamente, uma vez não
acolhidas as preliminares, que o auto de infração seja cancelado e, por fim, que seja deferido o
pedido de perícia para que sejam devidamente respondidos os quesitos formulados.
Pelo que se pode observar, note-se que as alegações formuladas no presente
recurso voluntário são as mesmas que já haviam sido aventadas na impugnação, de modo que,
agora, a empresa recorrente não apresentou quaisquer razões complementares ou novos
argumentos de defesa que pudessem desconstituir a linha argumentativa exarada pela autoridade
julgadora de 1a instância.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações que já haviam sido suscitadas na impugnação e, agora, são replicadas no
recurso voluntário, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso na íntegra. Confira-se:
“Preliminares. Prazo da ação fiscal. Espontaneidade. Violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Ônus da prova.
Aduz o interessado três preliminares.
Em primeiro lugar, alega que a ação fiscal ultrapassou o prazo previsto no § 2o, do art.
7o, do Decreto no 70.235, de 1972, que é de 60 (sessenta dias).
Tal entendimento não pode prosperar.
O dispositivo questionado do Decerto 70.235 está assim redigido:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (Grifos
nossos).

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Cumpre salientar que o referido dispositivo não fixa um prazo máximo para a realização
das atividades de fiscalização, ao contrário do que afirma a Impugnante. O disposto no
parágrafo 2o apenas preconiza que será restabelecida a espontaneidade do sujeito
passivo, caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento
fiscal dentro do prazo de sessenta dias.
Claramente a Impugnante jamais readquiriu a espontaneidade desde o início do
procedimento fiscal, pois a autoridade lançadora não deixou fluir o prazo de 60 dias sem
qualquer ato que indicasse o prosseguimento dos trabalhos, intimando-o seguidamente a
apresentar documentos, confeccionando os termos de intimação, conforme a seguir
demonstrado:
Termo de Início de Procedimento Fiscal- TIPF, com ciência em 29/11/2013 (fls. 2 e 3); Termo de
- TIF no 01, com ciência em 13/01/2014 (fl. 5); TIF no 02, com
TIF
no 03, com ciência em 08/05/2014 (fl. 7).
Logo, não há falar em descumprimento de prazo máximo para ação fiscal, pois não há
previsão legal de duração de procedimento fiscal, nem tampouco houve a recuperação
da espontaneidade por parte do contribuinte durante o procedimento fiscal, conforme
acima demonstrado.
Aduz ainda como preliminar que não há como o contribuinte vir a se defender de uma
suposta infração sem que os elementos que a fundamentaram estivessem claramente
presentes. A ausência de registro das informações que fundamentaram a infração
caracteriza o vício formal do procedimento fiscalizatório, já que impede o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Quanto a esta pretensão, não merece ser acolhida, pois o fato gerador das contribuições
lançadas e os respectivos fundamentos legais restaram devidamente esclarecidos no
Relatório Fiscal e seus anexos. As contribuições devidas mensalmente, assim como as
bases de cálculo mensais, as alíquotas aplicadas, os valores apurados por levantamento e
por rubrica estão devidamente discriminados no relatório anexo denominado
DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (DD).
Note-se que no AI de Terceiros integrante deste processo foi apurada contribuição na
competência 13/2011 (cujos valores da base de cálculo não foram declarados em GFIP,
mas apurados pela Fiscalização na folha de pagamento apresentada em meio magnético,
conforme Recibos de entrega de arquivos magnéticos juntados aos autos) e na
competência 03/2013 (cujo valor da remuneração dos segurados empregados declarada
em GFIP foi inferior ao constante da folha de pagamento da empresa).
Assim, não prospera a afirmação de que parte dos valores apresentados no DD -
Discriminativo do Débito foram colocados de forma arbitrária, sendo apresentados sem
possibilidade de discriminação de operações ou prestações ou ainda que um
considerável montante dos valores apresentados não possui justificativa, seja ele legal
ou contábil, o que prejudica a defesa.
Consta, ainda, anexo ao lançamento o Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO (FLD), que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento,
mencionando a legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por competência,
além de trazer a legislação relativa aos acréscimos legais, à competência para fiscalizar
e aos prazos de recolhimento.
Por fim, registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório garantidos à
Impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos legais previstos,
como também pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos, anexos e Relatório Fiscal,
contendo a qualificação do autuado, a discriminação clara dos fatos geradores das
contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e que serviram de
base para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal
desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal da rubrica levantada,
estando em conformidade com as exigências expressas no art. 142 do CTN, no art. 37,
da Lei no 8.212, de 1991, no art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999, e nos artigos 10 e
11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Aduz ainda o contribuinte, no item “Ônus da prova”, que o que faz o fisco, destarte, é
presumir a existência de um grupo econômico entre 6 (seis) empresas completamente
distintas, para atribuir infrações de umas às outras sem qualquer respaldo fático ou
fundamento legal.
Quanto a este tema será tratado com pormenores no próximo capítulo deste decisório
(Grupo Econômico). Insta ainda registrar que a Fiscalização instruiu os autos com farta
prova documental, conforme atestam os documentos juntados aos autos (fls. 41-309),
logo, não há falar em ausência de provas ou mera presunção por parte do Fisco da
existência de um grupo econômico.
Da solidariedade passiva. Grupo Econômico.
Na auditoria fiscal desenvolvida junto à INOVAR EVENTOS LTDA ME foi constatada
a formação de grupo econômico de fato. Pelos elementos fáticos carreados, restou
indubitável que há uma estreita ligação de interesses entre os sujeitos passivos
JOY...JOY... Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda.-ME, WORK STORE
Promoções e Eventos Ltda, MIX Marketing Promocional Ltda-ME, TOP 10-
Promoções de Vendas Ltda- ME e SUL BRASIL Promoções e Eventos Ltda.
Ao contrário do que afirma a Impugnante, o Relatório Fiscal identifica vários motivos
fáticos para embasar a responsabilidade solidária das empresas envolvidas a saber:
1) Quadro societário com forte vínculo familiar, sendo que a administração das
empresas é do Sr. Edir Rosélio Francisco, com exceção da JOY...JOY... que é
administrada pela esposa do Sr. Edir, a Sra Joyce Teixeira da Silva Francisco. Logo, o
comando do Grupo Sul Brasil é único, Sr. Edir e sua esposa. Aqueles poucos sócios
não relacionados ao grupo familiar possuíam uma participação inexpressiva nas
sociedades (1%), conforme contratos e afirmação contida no Relatório Fiscal;
2) Constatou-se a existência de caixa único entre as empresas. Para registrar a
movimentação financeira que transita entre as empresas do grupo, é utilizada a conta
"Conta Corrente Grupo Sul Brasil". Na empresa INOVAR esta conta encontra-se no
Passivo Circulante, nas demais empresas aparece no Ativo Realizável a Longo Prazo.
Numa amostragem que foi feita durante os anos de 2010 e 2011, pode ser observado
claramente que, numa mesma data, esta conta é debitada em uma empresa do grupo e
creditada em outra empresa do grupo. Às vezes também é utilizada para movimentar
dinheiro de um banco para outro, dentro da mesma empresa, mas na maioria dos casos,
a movimentação ocorre entre empresas diferentes. Para ilustrar esta situação, anexou-se
cópia de alguns documentos contábeis que comprovam as transferências (Doc 08). Para
melhor compreensão, um exemplo de cada situação pode ser visto adiante, sendo que
nos anexos Doc. 9 e Doc. 10 estão vários outros exemplos extraídos das contabilidades
das empresas (Doc. 9 e 10). Logo não prospera a alegação da INOVAR de que cada
empresa do grupo tem acervo patrimonial próprio;
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

3) Mesma localização física das sedes na Rua Frei Hilário, 352, Campinas São José,
com exceção da JOY... JOY...., conforme evidencia a fotografia do imóvel juntados aos
autos pela Fiscalização (Doc. 4, fl. 81);
4) Mesmo contador e mesmo departamento de pessoal para todas as empresas;
5) Intensa movimentação de segurados empregados entre as empresas do grupo (Doc.
7);
6) Sítios da internet que atestam a existência do Grupo Sul Brasil (Doc. 5 e 6).
A Auditoria Fiscal identificou as empresas integrantes do grupo econômico,
relacionando-as e identificando-as, imputando a estas a responsabilidade solidária pelos
créditos exigidos neste processo, com fulcro no estabelecido no inciso IX do art. 30 da
Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN). O
inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91 preconiza que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da Lei de Custeio.
A abrangência da disposição “de qualquer natureza” do inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212/91 é bem mais ampla de que a prevista na Lei no 6.404/76, não necessitando se
revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito Comercial e Econômico. Não se
exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização cartorial: pode-se acolher a
existência do grupo, desde que surjam evidências probatórias de que estão presentes os
elementos de integração interempresarial, como nos ensina a doutrina de escol:
Não se exige, sequer, prova de sua formal institucionalização cartorial, pode-se
acolher a existência do grupo desde que emerjam evidências probatórias de que
estão presentes os elementos de integração interempresarial de que falam os
mencionados preceitos da CLT e Lei do Trabalho Rural.”. (Curso de Direito do
Trabalho – Maurício Godinho Delgado).
Como subsídio, trago à colação algumas posições jurisprudenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EMBARGOS DE
TERCEIRO. GRUPO ECÔNOMICO. PENHORA DE BENS. VALIDADE.
A declaração judicial da existência de grupo econômico entre a executada e a
terceira embargante, em razão da existência de sócio majoritário em comum e da
atuação das empresas no mesmo ramo empresarial, como fundamento para
legitimar a penhora realizada em bem da embargante, não atenta contra as
garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco
ofende o princípio da legalidade estrita, na medida em que o Tribunal recorrido
procurou resguardar o crédito trabalhista da ocorrência de fraude de execução.
Violação direta e literal do artigo 5o, II, LIV e LV, da Constituição Federal não
configurada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(...)
Consignou, ainda, o Tribunal Regional, ter sido revelado pela prova documental
que (..) é sócio majoritário e gerente de ambas as empresas, que atuam no
transporte rodoviário de passageiros, sendo que essa circunstância, aliada à
coincidência de nome entre as empresas, está a evidenciar a existência de fraude, o
que possibilita o reconhecimento do grupo econômico, mesmo na fase de execução.
(Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-1071/2003-029-03-
40.0, Rel. Walmir Oliveira da Costa, 5a Turma,02/08/2006)
EMBARGOS DE TERCEIROS. PROPRIEDADE OU POSSE DOS BENS OBJETO
DA CONSTRIÇÃO NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA.1.(...)
2. Verificado que a empresa embargante, assim como a executada, fazem parte do
mesmo grupo econômico, com idêntico quadro social, mesma atividade e fins, e
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

evidenciado o mau uso da personalidade ao escopo de obtenção de vantagens
indevidas, tal qual testificado na prova testemunhal, o fato dos bens terem sido
localizados no endereço onde funciona a embargante, por si só, não se erige a
ponto de comprovar posse e justificar a procedência dos embargos.3. Apelação
não provida.
(TRF-1a Reg. Proc. 1997010001556-49 – Rel. Carlos Alberto S. de Tomaz, 3a
Turma, 29/08/2002).
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Para configuração do
grupo econômico, não mister que uma empresa seja a administradora da outra, ou
que possua grau hierárquico ascendente. Ora, para que se caracterize um grupo
econômico, basta uma relação de simples coordenação dos entes empresariais
envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje o grupo econômico
independente do controle e fiscalização de uma empresa-líder. Basta uma relação
de coordenação, conceito obtido por uma evolução na interpretação meramente
literal do art. 2o, parágrafo 2o da CLT.
(TRT 3a R. - 4T - RO/8486/01 - Rel. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal DJMG
18/08/2001 P.14).
Para a configuração de grupo econômico, na esfera trabalhista, não se exige que o
quadro societário se repita nas empresas integrantes, mesmo porque no âmbito
desta Justiça pode ser reconhecido o grupo de fato, como por exemplo pessoas
físicas de uma mesma família que controlam e administram várias empresas ou um
grupo econômico, pois comandam e dirigem o empreendimento, não sendo de
importância capital a pessoa que detenha a titularidade do controle, ou seja, se
pessoa física ou jurídica, mormente quando todas as empresas atuam na mesma
área comercial e possuem localização comum, como ocorre no presente caso em
que as duas empresas atuam na área de transporte e têm sede no mesmo endereço.
Assim, mantém-se a sentença que conclui pela existência de grupo econômico entre
as empresas (...), na forma do § 2o do art. 2o da CLT”.
(Processo TRT no 01130.2005.004.14.00-1. Recurso Ordinário Publicado no
DOJT14. No 097 em: 31/05/2006 Relator: Juiz Shikou Sadahiro. Unanimidade).
EMENTA : GRUPO ECONÔMICO DE FATO - CARACTERIZAÇÃO. O parágrafo
2o do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que o seu texto
sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações
econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade do
preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o controle ou a
administração não estejam exatamente nas mãos de uma empresa, pessoa jurídica.
Pode não existir uma subordinação específica em relação a uma empresa-mãe, mas
sim uma coordenação, horizontal, entre as empresas, submetidas a um controle
geral, exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem sempre revelado nos seus atos
constitutivos, notadamente quando a configuração do grupo quer ser dissimulada.
Provados, fartamente, o controle e a direção por determinadas pessoas físicas que,
de fato, mantém a administração das empresas, sob um comando único, configurado
está o grupo econômico, incidindo a responsabilidade solidária.
(PROCESSO TRT/15a REGIÃO-No00902-2001-083-15-00-0-RO (22352/2002- RO-
9) RECURSO ORDINÁRIO DA 3a VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS).
TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO. Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL. Processo:
200370010016160 UF: PR Data da decisão: 13/12/2005 TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ARTIGO 30, IX, DA LEI No 8.212/91. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

- O art. 146, III, a, da CF não exige lei complementar para dispor sobre novos
casos de responsabilidade tributária, além do que sequer diz respeito a
contribuições, restringindo-se à indicação dos contribuintes possíveis dos impostos
nominados.
- Configurada a hipótese do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, que diz que "as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações" porquanto restou evidenciado que se trata de
empresas que atuam no mesmo endereço, com sócios ou mandatários em comum,
no mesmo ramo de confecções, que há admissão e demissão de empregados com
sucessiva admissão em uma das demais empresas deixando contribuições
impagas, dentre outros fatos que revelam a unidade de atuação empresarial.
- Não conhecimento do argumento da decadência trazido pelo Autor em apelação,
sendo que o art. 267, § 3o, do CPC admite tal conhecimento quando matéria de
defesa.
Não prospera a afirmação contida na peça de defesa de que é imprescindível que as
empresas do grupo econômico realizem conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador.
No direito tributário, o responsável pelo pagamento do tributo (contribuinte), em
princípio, deve ser aquele que praticou o fato gerador. Mas a lei, em determinadas
situações, para cercar o direito de arrecadar tributos com maior segurança, pode atribuir
a terceira pessoa, o encargo de recolher o tributo.
Surge, como sujeito passivo, a figura do responsável tributário, quando, mesmo não
realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe imputa o dever de satisfazer o crédito
tributário.
A responsabilidade tributária (gênero) pode ser imputada, legalmente, por transferência,
posteriormente à ocorrência do fato gerador, mediante a solidariedade (espécie), quando
duas ou mais pessoas são simultaneamente obrigadas pela mesma prestação. Dá-se a
união dessas pessoas – coobrigadas – a partir de um vínculo externo à própria
obrigação.
Prevê o CTN que a solidariedade passiva pode ter duas origens, ambas instituídas por
lei. Veja-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No primeiro caso (art. 124, I), denominada pela doutrina como solidariedade de fato, o
pressuposto é o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, segundo Marcos Vinicius Neder1.
No segundo caso (art. 124, II), a denominada solidariedade de direito decorre da
designação, expressa em lei, de outro fato jurídico. Esta espécie pode implicar pessoa
que não realizou diretamente o fato gerador da obrigação. O objetivo é garantir o
pagamento do tributo, unindo, pela solidariedade legalmente imposta, diversas pessoas.
Como já observado, o inciso II do art. 124 do CTN (as pessoas expressamente
designada por lei) permite à Lei no 8.212/91, e por decorrência o seu Regulamento -
Decreto 3.048/1999 - e as Instruções Normativas pertinentes, atribuir responsabilidade
legal aos integrantes dos grupos econômicos, sejam quais forem: de direito ou de fato.
A Lei no 8.212/91 trata do efeito tributário diante da existência dos grupos econômicos,
estabelecendo:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Art. 30. – A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas,
observado o disposto em regulamento:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
O Decreto no 3.048/1999 – no mesmo sentido, estabelece:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art.
200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no. 4.032, de 26/11/2001).
(g. n.)
Em conclusão, reputo correta e plenamente caracterizada a formação do grupo
econômico “Sul Brasil”, a partir de todos os pressupostos fáticos apontados pela
fiscalização, implicando a sujeição passiva solidária das empresas relacionadas no
Relatório Fiscal, nos termos da Lei n.o 8.212, de 1991, art. 30, IX.
Das alegadas verbas indenizatórias. Horas extras.
No que concerne às alegadas verbas indenizatórias, o salário-de-contribuição é o valor
que serve de base para a incidência das alíquotas da contribuição previdenciária. Nesse
sentido, vejamos a definição legal para o salário-de-contribuição dos segurados
empregados, trazida pela Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;(Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
Observa-se que, para a lei, o salário-de-contribuição do segurado empregado
corresponde à totalidade dos rendimentos pagos ou creditados a qualquer título,
destinados a retribuir o trabalho. Trata-se de uma base de cálculo ampla, com exclusão
tão somente daquelas parcelas que a própria legislação afastou da incidência, as quais se
encontram arroladas, de forma exaustiva, no § 9.o, do art. 28, da Lei no 8.212/91.
A alegação genérica da existência de verbas indenizatórias não tem o condão de elidir o
presente lançamento. A interessada deveria comprovar a inclusão na base de cálculo de
verbas de natureza indenizatória, o que não ocorreu.
A interessada limita-se a citar parcelas “indenizatórias” que poderiam estar incluídas na
base de cálculo tais como: aviso prévio indenizado, férias indenizadas, salário família,
vale transporte, abono de férias, dentre outras.
Ocorre que o aviso prévio indenizado atualmente compõe o salário de contribuição. O
Decreto 6.727, de 12/01/2009, revogou a alínea “f”, do inciso V, do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que incluía o
aviso prévio indenizado como verba indenizatória. Quanto às demais verbas, o
interessado não apontou quais foram os valores incluídos na base de cálculo nem
tampouco comprovou tal inclusão.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Quanto às horas extras são aquelas que ultrapassam a jornada normal de trabalho fixada
por lei, convenção coletiva, sentença normativa ou contrato individual de trabalho. São
horas trabalhadas além da jornada normal do empregado, razão pela qual, a
contraprestação a cargo do empregador também deverá ser maior, ou seja, pelo serviço
a mais prestado o empregado tem direito à uma remuneração extra. É evidente que esta
remuneração tem como objetivo retribuir o trabalho prestado além da jornada normal e
como tal deve ser incluída no montante da base de cálculo (salário-de-contribuição) das
contribuições devidas à Seguridade Social e Terceiros.
A relação do art. 28, § 9o é exaustiva (Não integram o salário-de-contribuição para os
fins desta Lei, exclusivamente), e dela não constam as horas-extras. Logo, esta verba
também integra o salário-de-contribuição, para todos os fins.
Logo, afastam-se as duas alegações constantes da peça de defesa: a alegação genérica de
existência de verbas indenizatórias na base de cálculo lançada e aquela que sobre as
horas extras não incide contribuição previdenciária.
Dos erros de composição da base de cálculo (...)
Alega a Impugnante que há dificuldade para se compreender efetivamente a origem dos
valores pleiteados pelos autos de infração e qual a metodologia adotada pelo agente
notificante, além disto alega ainda que os vícios são tão numerosos e diversos que se
apresenta impossível a reconstrução do montante da base de cálculo do lançamento,
devendo ele ser derrubado na sua integralidade.
Aduz ainda que, no curso do procedimento administrativo fiscal que originou o
processo em epígrafe foram lavrados 13 (treze) DEBCAD contra as empresas
integrantes do grupo econômico. Em que pese a lavratura dos treze DEBCAD, o que se
verifica na prática é que cada deles compreende, direta ou indiretamente, fato gerador
dos outros DEBCAD, o que, a toda evidência, não pode perdurar.
Ocorre que neste processo foi lançada apenas duas competências para o AI de Terceiros.
Na contribuição referente ao 13o salário do ano de 2011 não houve declaração em GFIP
pela INOVAR, nem tampouco foi pago em GPS. Os valores das contribuições sobre o
13o salário foram obtidos na própria folha de pagamento disponibilizada pela Autuada,
em meio magnético, conforme consta do corpo do Relatório Fiscal.
[...]
Pedido de perícia. Indeferimento.
Quanto ao pedido de perícia não será acatado.
Embora tenham sido atendidos os requisitos formais constantes no art. 16, IV
(motivação, quesitos e qualificação do perito), a realização de perícia ou diligência
pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Isto posto, indefiro o pedido de perícia por inexistirem fatos cuja comprovação exija
conhecimento técnico especializado.
Ademais, há de se indeferir pedido de perícia quando este se mostra desnecessário e
protelatório. Assim, constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do
julgador, não se justifica tal pretensão.”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2003-003.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721443/2014-58

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital